Tribunal: CARF
Processo: 10970.720116/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720116/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.530 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
MADEIREIRA REI DE MINAS LTDA EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-
MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação
de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão
de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser
conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos
termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir do
dia 01/12/2012, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/UBL no 0037/2016, de 01 de
novembro de 2016 (fl. 17), do qual foi cientificada em 16/11/2016 (e-fl. 19/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720116/2016-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.530 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720116/2016-11

2.
A exclusão teve origem na Representação Fiscal às folhas 02/08, motivada
pela extrapolação do limite legal da receita bruta anual para opção pelo Simples Nacional, entre
os meses de janeiro a novembro de 2012, em percentual superior a 20%.
3.
Às folhas 09/14 foi anexado Termo de Verificação Fiscal, extraído do
processo no 10675.722427/2016-59, no qual o autuante informa que:
i.
Com base nos extratos bancários apresentados, a contribuinte foi intimada a
comprovar os créditos efetuados em suas contas correntes, tendo sido
expurgados pela fiscalização os valores que não caracterizam créditos, tais
como empréstimos, aplicações, resgates, devolução de cheque, taxas e
tarifas, etc.;
ii.
Após as justificativas apresentadas pela contribuinte, os valores cuja origem
dos depósitos não restou comprovada foram confrontados com os valores
declarados na DASN, e as diferenças apuradas, objeto do Auto de Infração
ora em litígio;
4.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
onde alega, em síntese, que:
i.
o lançamento de ofício foi considerado todo e qualquer depósito realizado
em contas bancárias da autuada, sem descrição de receita ou do fato
gerador;
ii.
os valores identificados como depósito podem se referir tanto à receita
quanto à disponibilização de valores para redução de saldo negativo;
iii.
Não é detentora dos comprovantes dos depósitos bancários referentes aos
pagamentos realizados pelos órgãos públicos, razão pela qual foi requerida
nos autos do processo no 10970.720116/2016-11 diligência a fim de
comprovar o alegado e extirpar da base de cálculo os valores não
comprovados;
iv.
A ausência de provas a demonstrar a ocorrência do fato gerador, com a
descrição do fato e a sua comprovação quanto à origem dos depósitos, torna
nula a autuação contida no processo no 10970.720116/2016-11, uma vez que
é vedado ao Fisco se ater em presunções para exigir tributo;
v.
Nos termos do art. 145, I do Código Tributário Nacional – CTN, o
lançamento pode ser alterado pela autoridade julgadora para excluir valores
indevidamente incluídos na base de cálculo do tributo, de modo a primar
pelo princípio da verdade material, que decorre do princípio da legalidade,
citando julgados que entende corroborar seus argumentos;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.530 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720116/2016-11

vi.
Uma vez condicionado o Ato Declaratório Executivo ora impugnado ao
processo no 10970.720116/2016-11, falta-lhe justa causa, pois enquanto não
houver decisão definitiva para o lançamento não há que se falar em
condição autorizativa de exclusão da empresa do Simples Nacional;
vii. O crédito tributável é inexigível, em face do que dispõe o art. 151, inciso II
do CTN, não se podendo, consequentemente, excluir a empresa do Simples
Nacional por não haver constituição em definitivo do crédito tributário,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5.
Em sessão de 20 de abril de 2014, a 4a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 15-42.353 (e-fls. 50/53), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/12/2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS MOTIVADORAS.
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional quando ficar demonstrado nos
autos que a empresa incorreu nas circunstâncias motivadoras da sua exclusão, previstas
na Lei Complementar no 123, de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificada da decisão em 25/05/2017 (e-fls. 1060/1061), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1070/1077) em 23/08/2017, onde reitera os argumentos
trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e, ao final, requer seja conhecido o recurso,
e “no mérito sua manutenção no Simples Nacional, até decisão irrecorrível dos fatos
consubstanciados nos autos do processo no 10970.720116/2016-11, uma vez que os valores
auferidos e não comprovados pela empresa no ano de 2012 irão trata-se de receita passível de
tributação”.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.530 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720116/2016-11

7.
Registre-se que, a contribuinte não trouxe novos argumentos e provas
adicionais capazes de afastar a hipótese de exclusão constante do presente ADE.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Da Intempestividade do Recurso Voluntário
8.
Conforme consta do Aviso de Recebimento (AR) de e-fls. 56/57, a
contribuinte tomou ciência do r. Acórdão da Manifestação de Inconformidade em 21/07/2017 e
apresentou o Recurso Voluntário em 23/08/2017 (e-fl. 66). Tal fato, alias, foi registrado por meio
de despacho interno de e-fl. 78. Confira-se:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.530 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720116/2016-11

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.530 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720116/2016-11

9.
Da análise do AR supra, não há dúvidas de que a contribuinte foi intimada
em 21/07/2017 e, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão de 1a instância
“caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão”.
10.
Assim sendo, o prazo para interposição do Recurso Voluntário encerrou-se
em 22/08/2017 e, por conseguinte, o Recurso Voluntário apresentado em 23/08/2017 é,
claramente, intempestivo.
11.
Em sede de preliminar, a ora Recorrente consigna expressamente que: “foi
intimada da r. decisão de fls. 50/57 em 21/07/2017 (sexta-feira), começando a contagem do
prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 24/07/2017, e findando no dia 23/08/2017
(quarta-feira), primeiro dia útil após o decurso do prazo legal fixado, conforme determina o art.
210, parágrafo único do Código Tributário Nacional c/c art. 5° do Dec. 70.235/72” (grifos
nossos).
12.
Note-se que, diferente do raciocínio exposto pela Recorrente, a regra geral
sobre contagem de prazos no processo administrativo fiscal é estabelecida pelo art. 5o , do
Decreto no. 70.235/72 da seguinte forma:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.530 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720116/2016-11

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
13.
E, de acordo com o princípio da continuidade, uma vez iniciada a contagem,
incluem-se os finais de semana e feriados e, por conseguinte, não se contam apenas os dias
úteis.
14.
Logo, se incluído o dia do vencimento, o prazo fatal para interposição do
Recurso Voluntário é 22/08/2017 (iniciou-se em 24/07/2017), uma terça-feira de expediente
normal - leia-se dia útil localmente (DRF-CAC-Uberlândia).
15. Adicionalmente, não é demais consignar que, de acordo com a Súmula
CARF no 9: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário”.
16. Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial
da contagem do prazo para apresentação de Recurso Voluntário.
Conclusão
17. Diante do exposto, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto, por intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital